Tribunal: TJDFT
Processo: 0020867-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0020867-64.2008.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF EMBARGADO: JOSE RODRIGUES CARNEIRO, RODRIGO ALMEIDA CARNEIRO D E S P A C H O À parte embargada, RODRIGO ALMEIDA CARNEIRO e JOSÉ RODRIGUES CARNEIRO, para se manifestar, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de id 27961242. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora